Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-43.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001144-43.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE), ADALBERTO MOREIRA BARROS - CPF: 055.107.323-34 (EMBARGADO), ADAO TAVARES DE SOUZA - CPF: 050.196.801-68 (EMBARGADO), ALDO FERNANDES GUIMARAES - CPF: 836.891.761-15 (EMBARGADO), ALOISIO FERREIRA LEMOS - CPF: 141.095.141-34 (EMBARGADO), ANA MITSUE SUMIDA SILVA - CPF: 065.030.121-87 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 039.383.858-71 (EMBARGADO), ANTONIO WILMAR DE MIRANDA SOARES - CPF: 223.018.950-68 (EMBARGADO), CECILIA DIAS AZEVEDO - CPF: 045.783.841-87 (EMBARGADO), EDMUNDO POLITA - CPF: 050.386.770-53 (EMBARGADO), MONICA SASSANOVICZ POLITA - CPF: 808.024.511-87 (EMBARGADO), OSMAR POLITA - CPF: 495.953.341-20 (EMBARGADO), EDISSON CARNEIRO - CPF: 094.161.451-49 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), EDMUNDO POLITA - CPF: 050.386.770-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– OMISSÕES SOBRE AS TESES RECURSAIS – VÍCIO CONSTATADO - DIFERENÇA DE SALDO DE POUPANÇA DO PLANO VERÃO – ORDEM DO STF DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM FASE RECURSAL – HIPÓTESE NÃO APLICADA – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ILEGITIMIDADE DOS POUPADORES
não associados ao IDEC e dos não residentes no Distrito Federal
–
REJEIÇÃO -

EXCESSO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DE ÍNDICE INCORRETO – NÃO VERIFICADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO INCIDÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de
questão capaz de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes. 2. Os autos se enquadram na exceção à ordem de suspensão emanada pelo eg. STF nos autos do
RE nº 626.307/SP
, porquanto, já está em fase de cumprimento de sentença, não sendo atingidos pela determinação de sobrestamento. Não se justifica a suspensão pleiteada em razão do
RE nº 1.101.937/SP, considerando que eg. STF já julgou esse recurso, inclusive, em 01.09.2021 foi certificado o transito em julgado. 4. "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)”. (STF – RE 1.101.937/SP Tribunal Pleno – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Julgado em 08.04.2021 – DJE em 14.06.2021). 5.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”. (STJ - 2ª SEÇÃO - REsp 1.391.198/RS - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 02/09/2014). 5. “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. (STJ - Segunda Seção - REsp nº 1.392.245/DF – Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão
- Julgado em 8/4/2015 - DJe de 7/5/2015). 6. A liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, quando não é possível ao exequente apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§2º do art. 509 e art. 513 ss do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o v. acórdão que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1001144-43.2022.8.11.0000, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, restando mantida a decisão proferida nos autos
do “
Cumprimento de Sentença
”

(Número Único 0040035-76.2012.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), que acolheu apenas parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco/executado/agravante, tão somente “no tocante ao termo inicial dos juros de mora”, rejeitando, assim, as arguições de ilegitimidade dos agravados para executar sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9 ajuizada contra o Banco do Brasil pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, de incompetência territorial, de necessidade de suspensão da tramitação do feito, de necessidade de liquidação da sentença exequenda, de excesso de execução, de “
não incidência de juros remuneratórios em todo o período apurado
”, e, por fim, de “
não incidência de pagamento de honorários sucumbências
”
(cf. Id. nº 136368692).

O embargante critica a conclusão decisória
dizendo que o v. acórdão se limitou a tratar “
somente (do) efeito suspensivo do recurso, deixando de lado toda a matéria arguida pelo embargante
” e que foi rejeitada pelo julgador singular (cf. Id. nº 137167653 – pág. 2), e, por tais fundamentos, pede o acolhimento dos declaratórios para que este eg. Tribunal aprecie a integralidade das teses recursais, suprindo as omissões.

O prazo legal decorreu sem que os embargados, que foram validamente intimados, contra-arrazoassem os declaratórios (cf. Id. nº 138698184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, admito a procedência da queixa recursal, pois, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão, não tendo apreciado as teses deduzidas pelo Banco/embargante ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001144-43.2022, especialmente a arguição de
“
necessidade de sobrestamento do feito
” em atendimento às determinações proferidas pelo eg. STF nos autos dos RE nº 626.307/SP e RE nº 1.101.937/SP, quanto à arguição de ilegitimidade dos não associados ao IDEC e dos não residentes no Distrito Federal para executar a sentença, excesso de execução, dizendo que não houve a correta “
aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989
”, que restou indevidamente “
determinada a aplicação de juros remuneratórios de 0,5% com incidência mensal durante o período executado, o que não merece prosperar
”; ainda nesse ponto, defende necessidade de fixação do “
termo final de incidência dos juros remuneratórios
(na)
data da citação na Ação Civil Pública da qual a sentença coletiva decorre
” (
sic
– cf. Id. nº 116237493 - Pág. 22/28), e, ainda, quanto ao não cabimento da condenação aos honorários advocatícios na fase do Cumprimento de Sentença, porque estes somente são devidos “
quando não houver o pagamento voluntário no cumprimento de sentença, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada
”, e, no caso, “
houve a comprovação da garantia em juízo dentro do prazo previsto em lei
” (sic – cf. Id. nº 116237493 - Pág. 28/30).

O cumprimento de sentença foi proposto pelos embargantes em razão da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9 ajuizada contra o Banco do Brasil pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumido
r.

No tocante ao pleito para sobrestamento do feito em razão da ordem proferida pelo eg. STF nos autos do
Recurso Extraordinário nº 626.307/SP, após a decisão da Minª. Carmen Lúcia indeferindo o pedido de suspensão nacional dos processos envolvendo essa temática, o Min. Gilmar Mendes, “
com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais
”, assentou a seguinte orientação ao julgar a Rcl nº 42.966:

“Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285),
excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença
e os que se encontrem em fase instrutória.

(...)

Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral. (
destaquei
)”

Logo, os autos se enquadram na exceção à ordem de suspensão emanada pelo eg. STF, porquanto, já está em fase de cumprimento de sentença, não sendo atingidos pela determinação de sobrestamento.

E, ainda, não se justifica a suspensão pleiteada em razão do
RE nº 1.101.937/SP, considerando que eg. STF já julgou esse recurso, inclusive, em 01.09.2021 foi certificado o transito em julgado, aliás, nesse recurso o STF decidiu sobre a impossibilidade de limitar os efeitos da sentença proferida na ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, restando assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (STF – RE 1.101.937/SP Tribunal Pleno – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Julgado em 08.04.2021 – DJE em 14.06.2021).

Diante do julgamento supracitado, rejeito, ainda, a arguição de ilegitimidade dos embargos, porque, não residentes no Distrito Federal para executar a sentença.

Ainda sobre a arguição de ilegitimidade ativa, agora, em razão de os autores não serem associados ao IDEC, ao julgar o REsp 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, há muito o eg. STJ consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm, sim, legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se a ementa:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (STJ - 2ª SEÇÃO - REsp 1.391.198/RS - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 02/09/2014 - destaquei).

Conquanto seja possível “
em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança
” (STJ – Quarta Turma - EDcl no REsp 1135181/PR - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 09/08/2011 - DJe 19/08/2011), o dispositivo da sentença que resolveu a ação civil pública ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, determinou a inclusão apenas do índice de 48,16% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança mantidas pelo agravante, de sorte que, admitir a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, não previstos na sentença, já na fase de cumprimento do julgado, importa violação à coisa julgada.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - Segunda Seção - REsp nº 1.392.245/DF – Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão
- Julgado em 8/4/2015 - DJe de 7/5/2015).

EMENTA: ADMINISTRATIVO - INCLUSÃO DE OFÍCIO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte, no julgamento de recursos especiais em que se discutia a possibilidade de inclusão de ofício de juros remuneratórios somente em fase de execução de sentença transitada em julgado, entendeu pela impossibilidade de sua concessão, em respeito à coisa julgada. 2. Raciocínio que se aplica à presente hipótese, em que em apelação a instância de origem determinou a inclusão dos juros remuneratórios na composição da caderneta de poupança, sem que ela tivesse sido determinada pela sentença ou pleiteada na petição inicial. 3. Os juros remuneratórios não decorrem da correção monetária, mas dependem de expressa previsão do título judicial, bem como de pedido da parte, não havendo como eles serem deferidos de ofício. 4. Recurso especial provido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1.123.036/RS - Rel. Mina. Eliana Calmon – Julg. em 03.11.2009)

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA EXEQUENDA QUE FIXOU ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO - VIOLAÇÃO DO ART. 293 DO CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da proibição de inclusão de juros contratuais no cálculo do quantum debeatur, quando não expressamente previstos na sentença exequenda. 2. A decisão exequenda expressamente excluiu da condenação o IPC referente ao mês de março de 1990 e determinou a incidência da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança. Agravo regimental improvido. (STJ – Segunda Turma - AgRg no REsp 1062742/PR - Rel. Min. Humberto Martins – Julg. em 16.04.2009).

EMENTA - PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...). COISA JULGADA. OFENSA. 1. (...). 2. O cumprimento da sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou determinado. Não tendo sido determinada a incidência dos juros remuneratórios e dos critérios próprios de atualização das cadernetas de poupança sobre o débito exeqüendo, não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp 754013 PR 2005/0087566-0 - Primeira Turma - Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - Julgto. em 21/08/2006 – DJ em 04.09.2006 p. 234).

No mesmo sentido, conferir o julgamento do AgRg nos EREsp 816.486/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 13/4/2010; AgRg no REsp 840.944/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe de 28/10/2010; AgRg no REsp 757.350/PR, Rel. Min. Paulo Furtado, 3ª Turma, DJe de 20/8/2010, e AgRg no REsp 1.006.990/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe de 27/5/2010.

No que concerne ao arbitramento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, segundo se alega, não seria cabível essa verba considerando que o Banco/embargante, intimado para pagar a dívida no prazo legal, ofertou garantia ao juízo, a tese recursal não prospera.

No caso, não houve pagamento do débito consoante art. 523 do CPC, mas, tão somente oferta de garantia do juízo, que não se confunde com o efetivo pagamento voluntário do débito, tanto assim o é que, não obstante a oferta de garantia, o Banco/embargante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que, sem mais delongas, o arbitramento de honorários advocatícios se mostra cabível.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO ECONÔMICO "VERÃO". JANEIRO DE 1989. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADOS AO IDEC. ÍNDICES APLICÁVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS POSTERIORES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMAS PACIFICADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença coletiva exarada na Ação Civil Coletiva nº 1998.01.1.016798-9 é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S/A, independentemente de fazerem parte ou não do quadro de associados do IDEC, sendo, portanto, legitimados ativos para ajuizar o cumprimento individual de sentença, conforme decidiu o Superior tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.391.198/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivo, Tema 723 e 724. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes. 2.(...). 5. São devidos honorários advocatícios de sucumbência no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que realizado depósito em garantia do juízo. É cediço que o depósito em garantir do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação, e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, uma vez que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT -3ª Turma Cível -
Acórdão 1379659
– Rel. Des. Roberto Freitas Filho- Julgamento: 13/10/2021 - DJE: 27/10/2021)

EMENTA: menta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA INICIAL: R$ 12.592,49. FUNDAMENTO: CONTA POUPANÇA Nº 200.042.103-7, AGÊNCIA Nº 180. SALDO REMANESCENTE. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. (...). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO SERVIÇO PRESTADO NA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, SEGUNDO A ATUAL ORIENTAÇÃO DO STJ, DEFINIDA QUANDO DO EXAME DO RESP. 1.134.186 (RECURSO REPETITIVO). NA HIPÓTESE EM TELA, NÃO HOUVE O PAGAMENTO DO DÉBITO NO PRAZO DO ART. 523 DO CPC (ANTERIOR 475-J DO CPC/1973), MAS MERO DEPÓSITO DE VALORES PARA GARANTIA DO JUÍZO, O QUAL NÃO SE EQUIPARA AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NA FORMA DO DISPOSITIVO CITADO, TANTO QUE OPOSTA IMPUGNAÇÃO, SENDO, PORTANTO, DEVIDA A VERBA HONORÁRIA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. (...). DECISÃO MANTIDA. DESPROVIDO, NO PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 51271388320228217000 – Rel. Des.
Jorge Maraschin dos Santos
- Julgado em 28-09-2022)

Quanto às espécies de liquidação de sentença, o art. 509 do CPC prevê duas modalidades, quais sejam, “
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
” (inc. I), ou, “
pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
” (inc. II); o §2º desse mesmo diploma dispõe, ainda, que quando “
a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”, hipótese cujo processamento é regulado a partir do art. 513 do CPC, e que não se exige dilação probatória para definição do valor a ser apurado, e o exequente indicará no bojo da petição de deflagração da fase do cumprimento de sentença, e não liquidação de sentença, o valor atualizado da condenação imposto ao devedor, acompanhada da planilha do cálculo do débito, e o pedido de intimação do executado para, querendo, voluntariamente, pague o montante cuja satisfação é buscada pelo credor.

No presente caso, a sentença exequenda não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial, e
o agravado não dispõe de todos os documentos aptos para promover o cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético
.

O cabimento do processamento da liquidação por arbitramento se mostra cabível sempre que o exequente não disponha, de plano, do valor devido para que o devedor seja intimado para cumprir voluntariamente o julgado, pagando a pecúnia que lhe foi imposta, cujo montante foi obtido por meio de simples cálculo aritmético, daí porque o art. 510 do CPC assegurar a liquidação por arbitramento, ordenando, primeiro, a intimação das partes para apresentação de “
pareceres e documentos elucidativos
”, depois, conferindo a possibilidade de o julgador decidir “
de plano
” sobre o cumprimento de sentença.

No presente caso, a liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, já que de imediato, não é possível ao exequente/agravado apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§2º do art. 509 e art. 513 ss do CPC).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TESES REJEITADAS NA DECISÃO AGRAVADA, COM AMPARO EM PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO STJ – DECISÃO MANTIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 525, §5º., DO CPC - AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE - CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. “A sentença proferida em ação civil pública, dada sua generalidade, exige, para ser executada individualmente, a instauração de fase prévia de liquidação para definição da titularidade do crédito e do valor devido, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado” (AgInt no REsp 1924844/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado = Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015204-21.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/09/2022 - DJE 30/09/2022)

Por fim, quanto à alegação de
que não houve a correta “
aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989
”, conquanto ordenada a liquidação de sentença, registro que o Banco/embargante não logrou êxito em demonstrar erronia do cálculo apresentado no que concerne a aplicação dos índices determinados pela r. sentença.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar as omissões detectadas, e, por força do efeito modificativo daí decorrente, reformar o v. acórdão para e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença pelo rito do arbitramento, afastando a incidência de juros remuneratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022